Tribunal: TJDFT
Processo: 0700074-96.2023.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700074-96.2023.8.07.0014 APELANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA APELADO: JADE SANTOS CARDOSO DESPACHO 1. UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA. interpôs apelação contra r. sentença (id. 71504615) proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória movida por JADE SANTOS CARDOSO, que julgou procedentes os pedidos para condenar a ré a arcar com todos os ônus financeiros referentes à internação, exames, cirurgia, bem como todos os que eventualmente se façam necessários até a plena recuperação da saúde da apelada-autora, conforme recomendação do médico assistente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00. 2. Nas razões recursais (id. 71504618), a apelante-ré pleiteia, preliminarmente, o benefício da justiça gratuita. Declara, nesse ponto, não ter condições de arcar com as custas processuais. Colaciona balancetes a fim de comprovar as dificuldades financeiras enfrentadas. 3. Preparo não recolhido. 4. Indefiro a gratuidade de justiça, pois não comprovada a insuficiência de recursos da apelante-ré para arcar com as custas processuais, Súmula no 481/STJ, observado que a alegação de que a sociedade empresária passa por dificuldades financeiras não induz, por si só, à presunção de hipossuficiência econômica ou à demonstração de estado de miserabilidade, sendo imprescindível a produção de prova inequívoca relativa à incapacidade financeira de suportar as despesas do processo. Assim, em que pese os documentos acostados aos autos (ids. 71504619 e 71504620), não se verifica a caracterização de estado de falência e/ou insolvência, o que, na hipótese, considerando a natureza jurídica e o vulto econômico da apelante-ré, determina o não cabimento do benefício vindicado. Destaque-se, ademais, que, na origem, não houve a formulação de pedido semelhante. 5. Assim, à apelante-ré para recolher o preparo do recurso, em cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção. 6. Intime-se. Brasília - DF, 22 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora